Tribunal: TJES
Processo: 5010126-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ABATE-TETO. MARCO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo decisão que determinou a elaboração de novos cálculos com incidência do teto remuneratório constitucional apenas a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003. O embargante sustenta a ocorrência de obscuridade, contradição e erro material no acórdão, sob o argumento de que a sentença transitada em julgado teria determinado a incidência irrestrita do abate-teto sobre todo o período executado, inclusive anterior à EC nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer que a coisa julgada delimitou a incidência do teto remuneratório apenas a partir da EC nº 41/2003; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao marco temporal de incidência do teto remuneratório constitucional, consignando que a discussão não recaía sobre a obrigatoriedade de submissão ao teto, mas sobre o momento de sua incidência, questão já definida por decisão transitada em julgado nos embargos à execução.

5.
A interpretação sistemática do título executivo judicial conduz à conclusão de que a coisa julgada delimitou a incidência do abate-teto ao período posterior à EC nº 41/2003, vedando a rediscussão da matéria na fase executiva.

6.
A pretensão do ente estatal revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador, buscando modificar o resultado do julgamento por meio de embargos declaratórios, providência incompatível com a natureza do recurso.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento de que não cabe rediscutir, em cumprimento de sentença, matéria relativa ao teto remuneratório já decidida na fase de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada.

8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador.

2. A existência de coisa julgada que delimita o marco temporal de incidência do teto remuneratório impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente e coerente.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5007194-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 28.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010126-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EMERSON GONCALVES DA ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ABATE-TETO. MARCO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo decisão que determinou a elaboração de novos cálculos com incidência do teto remuneratório constitucional apenas a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003. O embargante sustenta a ocorrência de obscuridade, contradição e erro material no acórdão, sob o argumento de que a sentença transitada em julgado teria determinado a incidência irrestrita do abate-teto sobre todo o período executado, inclusive anterior à EC nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer que a coisa julgada delimitou a incidência do teto remuneratório apenas a partir da EC nº 41/2003; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao marco temporal de incidência do teto remuneratório constitucional, consignando que a discussão não recaía sobre a obrigatoriedade de submissão ao teto, mas sobre o momento de sua incidência, questão já definida por decisão transitada em julgado nos embargos à execução.

5.
A interpretação sistemática do título executivo judicial conduz à conclusão de que a coisa julgada delimitou a incidência do abate-teto ao período posterior à EC nº 41/2003, vedando a rediscussão da matéria na fase executiva.

6.
A pretensão do ente estatal revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador, buscando modificar o resultado do julgamento por meio de embargos declaratórios, providência incompatível com a natureza do recurso.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento de que não cabe rediscutir, em cumprimento de sentença, matéria relativa ao teto remuneratório já decidida na fase de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada.

8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador.

2. A existência de coisa julgada que delimita o marco temporal de incidência do teto remuneratório impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente e coerente.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5007194-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010126-88.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: EMERSON GONÇALVES DA ROCHA

PROCESSO DE ORIGEM: 0003699-21.2006.8.08.0024

RELATORA: DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado de Id nº 16383914 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte ora embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo propósito é sanar vícios que comprometam a completude, clareza ou coerência da decisão judicial.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo à apreciação da insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO TEMPORAL DO ABATE-TETO. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Emerson Gonçalves da Rocha. A decisão agravada determinou a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial, com observância ao comando sentencial proferido nos embargos à execução, determinando a aplicação do abate-teto constitucional a partir de 01/2004. O agravante defende que o teto constitucional deveria incidir sobre os valores desde período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada, embora formalmente qualificada como despacho, possui conteúdo decisório e, portanto, é passível de impugnação por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal deve incidir sobre valores anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003, mesmo havendo decisão transitada em julgado que delimita a incidência a partir de janeiro de 2004, em sede de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de Id 35420962, ainda que formalmente classificada como despacho, ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, por ter acolhido manifestação da parte exequente, reconhecido erro material nos cálculos do Estado e determinado a elaboração de novo cálculo com base em critérios vinculantes. Por isso, é apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4.
A pretensão recursal do Estado do Espírito Santo afronta os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a sentença proferida nos embargos à execução delimitou expressamente a aplicação do teto remuneratório constitucional a partir da EC 41/2003. Tal decisão transitou em julgado e não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

5.
A EC 41/2003 é o marco normativo que introduziu, de forma vinculante, a aplicação do teto remuneratório aos servidores estaduais. Antes disso, apesar da EC 19/1998 prever diretrizes gerais, a ausência de regulamentação infraconstitucional impedia sua efetiva implementação.

6.
A rediscussão da matéria na fase executiva afronta a coisa julgada material e viola o princípio da preclusão, conforme consolidado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007194-35.2021.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28/03/2023.

7.
A via processual adequada para questionar os limites da execução, quando já definidos por sentença transitada em julgado, não é o recurso de agravo de instrumento, mas sim ação autônoma específica, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que determina a revisão de cálculos e impõe critérios vinculativos no cumprimento de sentença possui natureza de decisão interlocutória e é passível de impugnação por agravo de instrumento.

2. . A existência de sentença proferida nos embargos à execução, com trânsito em julgado, que fixa a aplicação do teto remuneratório apenas a partir da EC 41/2003, impede sua incidência sobre períodos anteriores, vedando rediscussão do marco temporal na fase de cumprimento de sentença.

3. É vedada a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias já decididas com trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5007194-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 28.03.2023.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em obscuridade, contradição e erro material ao reconhecer que a sentença proferida nos embargos à execução delimitou a incidência do teto remuneratório apenas a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003. Aduz que a parte dispositiva da sentença transitada em julgado determinou a aplicação do teto constitucional sem qualquer limitação temporal, razão pela qual sustenta que a coisa julgada teria se formado em favor da tese defendida pelo ente estatal. Requer, assim, o provimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam refeitos os cálculos com incidência do “abate-teto” sobre todo o período executado, inclusive anterior à EC nº 41/2003.

Contrarrazões apresentadas por EMERSON GONÇALVES DA ROCHA, pugnando pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando que o acórdão embargado apreciou de forma exaustiva a controvérsia relativa ao marco temporal de incidência do teto remuneratório.

Pois bem.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia suscitada pelo ente estatal foi expressamente enfrentada por esta Câmara Julgadora, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Com efeito, o aresto embargado apreciou exaustivamente a insurgência relativa ao marco temporal de incidência do teto remuneratório constitucional, consignando, de forma clara e fundamentada, que a discussão travada nos autos não dizia respeito à obrigatoriedade de submissão da remuneração ao teto constitucional, mas sim ao momento a partir do qual tal limitação deveria incidir no caso concreto, questão já definida em decisão transitada em julgado proferida nos embargos à execução.

Nesse sentido, constou expressamente do voto condutor que:

“não se discute a obrigatoriedade da submissão da remuneração ao teto constitucional, mas sim o marco temporal para sua incidência, o qual já foi definido judicialmente, com trânsito em julgado, e não pode ser revisto nesta fase processual, por força da coisa julgada material.”

Portanto, diversamente do que sustenta o embargante, em momento algum o acórdão embargado afastou ou negou vigência ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Ao contrário, o que restou decidido foi tão somente a impossibilidade de rediscussão, em fase executiva, dos limites temporais da incidência do “abate-teto”, já definidos em título judicial transitado em julgado.

Logo, a pretensão recursal veiculada nos presentes embargos evidencia mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado por este Órgão Julgador, buscando rediscutir matéria amplamente analisada e decidida no acórdão recorrido, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Cumpre ressaltar, ainda, que os aclaratórios não constituem via adequada para promover novo julgamento da causa ou rediscutir interpretação jurídica já enfrentada de maneira fundamentada pelo órgão colegiado.

Ademais, a alegação de que a parte dispositiva da sentença transitada em julgado teria determinado a incidência irrestrita do teto constitucional, sem delimitação temporal, foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que concluiu, à luz da interpretação sistemática do título executivo judicial e da coisa julgada formada nos embargos à execução, que a incidência do abate-teto restou delimitada ao período posterior à EC nº 41/2003.

Assim, pretende o embargante, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta Corte Estadual já consolidou entendimento no sentido de que “não cabe, em fase de cumprimento de sentença, rediscussão acerca de teto remuneratório quando este não foi ventilado e decidido em sede de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada”, conforme decidido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007194-35.2021.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, pela 4ª Câmara Cível, julgado em 28/03/2023.

Portanto, a pretensão veiculada pelo embargante revela tentativa de rediscussão de matéria já apreciada de forma exaustiva por este Órgão Julgador, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que o presente julgamento não afasta a submissão da remuneração ao teto constitucional, tampouco declara a inexistência de limitação remuneratória anterior à EC nº 41/2003, restringindo-se apenas ao reconhecimento de que, no caso concreto, a coisa julgada formada nos embargos à execução delimitou o marco temporal de incidência do abate-teto a partir de janeiro de 2004, vedada sua rediscussão na presente fase executiva.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte embargante. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, conforme entendimento adotado por este Sodalício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENT
O, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar